Tribunal: TJPA
Processo: 0013527-39.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013527-39.2018.8.14.0061

APELANTE: CASSIO DOUGLAS VITORINO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

ROUBO (
ART.
157,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPROVIDO.
APESAR DE A PENA EM CONCRETO TER SIDO COMINADA EM PATAMAR INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO HÁ DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO E A ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL INICIAL NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO TOTAL DA PENA FIRMADA, DEVENDO-SE CONSIDERAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO VERSADO.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR FLAGRANTE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, BEM COMO CONSIDERANDO A MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE, O QUE INDICA QUE O MODO MAIS GRAVOSO DE EXECUÇÃO SE MOSTRA ADEQUADO. PRECEDENTES – STJ.

2.

DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CASSIO DOUGLAS VITORINO DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí (ID 8495775),
que o condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
40
(quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na
denúncia,
ID 8495626, o Ministério Público relatou que no dia 21/10/2012, a vítima Lorrane Simões de Souza, com 17 anos à época dos fatos, teve sua motocicleta subtraída pelo denunciado Cassio Douglas Vitorino de Souza.

Segundo o relato da vítima, um indivíduo de aparentemente 45 anos, negro, camiseta branca, estatura média, roubou, mediante o uso de arma de fogo, a motocicleta Honda 150, placa 5667, cor preta, de propriedade de sua genitora.

A vítima reconheceu o acusado, bem como este confessou à autoridade policial a prática do crime, esclarecendo que deixou a motocicleta no município de Jacundá em razão da falta de gasolina.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
CASSIO DOUGLAS VITORINO DE SOUZA
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
§
2º-A, I, do CPB.

Em ID 8495627, recebida a denúncia em 29/04/2019;

Em ID 8495630, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/05/2019;

Em ID 8495631, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/06/2019;

Em ID 8495656, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/07/2021;

Em sentença
,
ID 8495769
, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu Cássio Douglas Vitorino de Souza, nas penas do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais,
ID 8495787, requereu a defesa a reforma da sentença para que seja fixado o regime de cumprimento de pena semiaberto, bem como a detração da pena cumprida provisoriamente, com reflexos na execução penal; finalmente, requereu o prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em sede de
contrarrazões,
ID 8495790, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo.

Nesta
Instância Superior,
ID 8672174
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CASSIO DOUGLAS VITORINO DE SOUZA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí (ID 8495775),
que o condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
40
(quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

1.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

Neste particular, requereu a defesa a modificação do regime de cumprimento da pena, sob o argumento de que o
decisum
afronta o disciplinado na súmula 719 do STF, que exige motivação idônea para que o condenado seja posto em regime de cumprimento de pena mais grave do que aquele cabível em função da quantidade de pena aplicada (art. 33,
§
2º, “b” do CP).

Não lhe advém razão, uma vez que a aplicação do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada pelo juízo a
quo
, senão vejamos:

“... À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, o condenado deveria iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Entretanto, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e à luz das circunstâncias judiciais e da multirreincidência, tenho como pertinente a fixação de regime prisional mais gravoso, por ser providência que melhor se adéqua à reprovabilidade da conduta, razão pela qual
determino que réu dê início ao cumprimento da reprimenda no regime fechado
...”

Como visto, o magistrado estabeleceu o regime mais gravoso para o cumprimento de pena considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, bem como a multirreincidência do apelante.

No mesmo sentido, é p entendimento do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. Considerando a pena estabelecida, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência da Agravante, mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.818/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 4. Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência. 5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior (AgRg no AREsp n. 1.679.045/AC).
6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 595.876/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (GRIFEI).

Assim, a decisão atacada não se mostra eivada de erro ao determinar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda uma vez que, como já decidido pela jurisprudência, não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão, ante a reincidência do apelante e a existência de circunstância judicial desfavorável a demonstrar sua necessidade.

2.

DA DETRAÇÃO
:

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida

a detração da pena cumprida provisoriamente, com reflexos na execução penal.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) por
ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar e, principalmente, pelo fato de que o tempo que o apelante passou preso não alteraria o regime inicial fixado na condenação, pois baseado na existência circunstância judicial desfavorável e na multirreincidência.

Portanto, como a análise da detração no presente caso em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020) (
GRIFEI
).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DETRAÇÃO. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. MATÉRIA QUE DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.(...).

2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que, não havendo os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando.
3. Ademais, no caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.043.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, NO CASO. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS QUE O PACIENTE CONSTA COMO RÉU
. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, SE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITAM A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, MELHOR APARELHADO PARA A OPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).
2. Na hipótese, "ainda que descontado o período em que permaneceu preso preventivamente, não se admite a alteração do regime prisional, uma vez que estabelecido o meio mais severo de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, não havendo falar em ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP"
(AgRg no REsp 1.756.250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 3. (...). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022